Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.

1. É incabível o arquivamento da execução fiscal, com base no artigo 1o do Provimento no 13/2012 e no artigo 2o do Provimento no 54/2021, antes da citação válida, porquanto esta constitui requisito indispensável ao aperfeiçoamento da relação processual (art. 239 do CPC), até para oportunizar o pagamento voluntário do débito.

2. Conquanto o valor atualizado da causa seja inferior àquele definido na norma de regência, eventual arquivamento deve ser precedido da respectiva citação, sob pena de reduzir o Poder Judiciário a mero cadastro de inadimplentes.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.